Tribunal: STF
Processo: RE 1382081
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO: RECONHECIDO, NA ÉPOCA. POSTERIOR MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELO STF. TEMA RG Nº 1.091: CONSTITUCIONALIDADE DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017). 



    2. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091). 



    3. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado. 



    4. Ação rescisória julgada improcedente.” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput, e inc. XXXVI, da Constituição da República, alegando inobservados os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Sustenta que o Colegiado de origem, ao preservar decisão anterior que contrariou a jurisprudência do STF acerca da incidência do fator previdenciário no cálculo dos proventos de aposentadoria de professor, desconsiderou o entendimento do Supremo firmado nos Temas nº 136 e nº 1.091 do ementário da Repercussão Geral. Alude à inexistência de modulação dos efeitos do julgamento do RE nº 1.221.630-RG/SC, não podendo prevalecer os títulos executivos anteriores ao julgamento do Tema RG nº 1.091. Requer o provimento do extraordinário, julgando-se procedentes os pedidos formulados na rescisória (e-doc. 60).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Na origem, foi ajuizada ação rescisória, a fim de obter-se rescisão de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.876, de 1999, concedeu aposentadoria a professor sem a incidência do fator previdenciário. 



    4. O pedido foi julgado improcedente pelo Colegiado de origem com os seguintes fundamentos: a) prevalecia, no Supremo, à época da constituição do título executivo, o entendimento de que a discussão a respeito da incidência, ou não, do fator previdenciário para o cálculo da aposentadoria de professor não tinha alcance constitucional (Tema RG nº 960); b) somente com o julgamento do RE nº 1.221.630-RG/SC, Tema nº 1.091 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a questão, concluindo pela fixação da seguinte tese: “É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99”; e c) a existência de modulação pela Corte Superior quando da apreciação do Tema RR nº 1.011 do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 49).



    5. Tenho, portanto, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, em harmonia com o teor do enunciado nº 343 da Súmula do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (AR nº 1.956-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Rev. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 978.852-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 04/09/2020).



    6. Por fim, esclareço não haver contrariedade ao decidido no RE nº 590.809-RG/RS, Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que declarou o Supremo a pertinência do enunciado nº 343 da Súmula do Pretório Excelso quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente, desde que a alteração não decorra de controle concentrado. Confira-se a respectiva ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”



    (RE nº 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/102014, p. 24/11/2014; grifos nossos).



    7. Nesse sentido são, entre outros, os recentes pronunciamentos individuais: RE nº 1.397.855/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; RE nº 1.387.593/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; RE nº 1.391.726/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; RE nº 1.397.852/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; RE nº 1.397.855/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; RE nº 1.384.906/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; e RE nº 1.387.591, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/08/2022, p. 16/08/2022. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 49, p. 2), majoro seu valor em 10%, (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator